Tribunal: TJDFT
Processo: 0749912-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0749912-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Daiane Campos Alencar, OAB/DF 61598, em favor de WENDERSON SANTOS PEREIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição de Ceilândia/DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na decretação da prisão preventiva do paciente por descumprimento das condições da monitoração eletrônica. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01 de setembro de 2020, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo II, inciso II, do Código Penal. Relata que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência realizada no NAC, mas posteriormente o Juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva do acusado e fixou a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Salienta que foi decretada novamente a prisão preventiva do paciente, tendo em vista estar descumprindo as condições da monitoração eletrônica, com fundamento nos artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do CPP. Afirma que o paciente não compreendeu que foi autorizado a trabalhar todos os dias, independente do horário, desde que ligasse ao CIME informando aonde seria o seu ponto de vendas no dia. Informa que o paciente entendeu errado a medida cautelar, acreditando que não precisava ligar todos os dias ao CIME para informar o seu local de trabalho. Assevera que a prisão preventiva deve ser a última medida a ser aplicada ao paciente. Defende que deve ser mantida ao paciente a monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Aduz que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, sendo que, na hipótese, outras medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas. Discorre acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e narra sobre os riscos de contaminação do paciente pelo COVID-19. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime do artigo 157, parágrafo II, inciso II, do Código Penal (crime de roubo mediante concurso de pessoas), teve, em 01/09/2020, a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz da audiência de custódia. Posteriormente, o Juiz da Quarta Vara Criminal da Circunscrição de Ceilândia/DF revogou a prisão preventiva do paciente e fixou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos: “FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, verifica-se não se mostra necessária a manutenção da segregação cautelar do agente, notadamente porque, ante a FAP acostada aos autos (Id. 72299715), observa-se que, embora conste passagens pela prática de ato infracional, o requerente é tecnicamente primário. Cumpre ressaltar, ainda, que o acusado deverá ser citado, quando do cumprimento do alvará de soltura, de modo que sua soltura não causará qualquer prejuízo à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Acresça-se que outras medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas em desfavor do réu no presente caso. Ante o exposto, revogo a prisão preventiva de Wenderson Santos Pereira, concedendo-lhe liberdade provisória, condicionada à medida cautelar de monitoramento eletrônico. Expeça-se alvará de soltura, devendo o denunciado ser posto, imediatamente, em liberdade, se por outro motivo não estiver preso ̧ advertindo-o quanto ao compromisso de comparecer a todos os atos do processo (CPP, artigo 327); somente mudar de residência, com prévia permissão da autoridade processante, e proibição de se ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicação ao Juiz do lugar onde possa ser encontrado (CPP, artigo 328). Além do mais, ante as circunstâncias fáticas que envolvem o caso vertente, reputo adequada a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo o beneficiado se dirigir à unidade responsável para instalação do equipamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados de sua soltura, e, após o decurso do prazo assinalado, para retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de monitoração do acusado deverá incluir a sua residência, situada na Rua 03, Módulo 01, Conjunto I, Casa 24, Setor O, Ceilândia/DF (Id. 72081205). O acusado, quando da instalação da tornozeleira eletrônica, deverá indicar telefone móvel, que ficará na sua posse 24 horas, sem prejuízo de outros telefones móveis indicados pelo acusado. As condições para o cumprimento seguem especificadas abaixo: (a) o monitorado deverá permanecer em período integral quando não estiver trabalhando, fixando o raio de 100 (cem) metros de sua residência; (b) de segunda a sexta o monitorado poderá sair diretamente para trabalhar, desde que especificados, e devidamente autorizado por este Juízo, a função e o local de trabalho do monitorado; (c) poderá se ausentar para ir ao Fórum de Ceilândia/DF, nas datas da audiência deste procedimento. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório a este Juízo. Fica advertido ao monitorado de seus direitos e deveres: (a) dirigir-se à CIME, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados de sua soltura, para instalação do equipamento (endereço: SIA Trecho 03, Lotes 1.379/1.380, 1o andar, CEP 71.200-032, telefones: 3335-9434 e 3233-1719); (b) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do termo de monitoramento da CIME; (c) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; (d) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; (e) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; (f) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; (g) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; (h) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no termo de monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; (i) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; (j) abster-se de praticar ato definido como crime; (k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. O alvará de soltura deverá ser cumprido juntamente com o mandado de citação referente ao feito principal (autos no 0716858-89.2020.8.07.000). Deverá o oficial de justiça solicitar o fornecimento de número de telefone, com o aplicativo Whatsapp, ou e-mail, para que possa ser comunicado dos atos processuais, especialmente para eventual realização de audiência por meio de videoconferência. Cumpra-se”. No entanto, sobreveio a decisão impugnada decretando a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o descumprimento das condições da monitoração eletrônica, com fundamento nos artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do CPP. Confira-se: “FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, prevê que "No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)." Vale destacar que o réu WENDERSON teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência realizada no NAC. Posteriormente, este Juízo revogou a prisão preventiva do acusado e fixou a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Dentre as condições para cumprimento da medida cautelar, foi estabelecida a condição de " (g) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos". Desta forma, é ônus do acusado informar o local que está trabalhando. Em que pese a defesa alegar que o acusado estava vendendo água em semáforos, poderia ter fornecido esta informação em Juízo, porém optou por descumprir a determinação judicial. Nesse panorama, constata-se que a segregação antecipada do réu se encontra devidamente embasada à luz do que dispõe o artigo 312 do CPP. Registre-se, por oportuno, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou o sólido entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares impostas é fundamento válido para a decretação da prisão preventiva do acusado. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESACATO E RESISTÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva do paciente foi restabelecida em virtude da violação do monitoramente eletrônico, bem como da garantia da ordem pública, vez que na prática do crime contra o patrimônio foi aplicada violência real contra o vigilante do estabelecimento comercial vítima (armou-se com pedras para agredir o segurança), além de se valer de menores. Nota-se que a conduta imputada ao paciente, tentar roubar estabelecimento comercial no meio da tarde, na companhia de menores, momento em que se valeu, inclusive, de pedras para tentar realizar sua empreitada, é grave, além de revelar a periculosidade do paciente. A gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente constitui fundamento idôneo para justificar sua custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Paciente beneficiado com a prisão domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica, por meio de decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, violou tal medida cautelar no mesmo dia em que foi implementada, o que também legitima sua custódia cautelar com fundamento no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal, mormente porque, em virtude do descumprimento da monitoração eletrônica, não há nenhuma outra medida dentre as elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal que seja eficaz ao caso dos autos. 3. Ordem denegada." (0710273-98.2018.8.07.0000, Relatora Desembargadora Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Acórdão n. 1.113.666, PJe de 07.08.2018 - destaques). Diante do que foi exposto, decreto a prisão preventiva de WENDERSON SANTOS PEREIRA A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da referida data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Cartório deverá se atentar para verificar, diariamente, se algum processo precisa vir concluso para decisão, por ter decorrido o prazo estipulado acima. Expeça-se mandado de prisão. Tendo em vista que o acusado Wenderson constituiu advogada (ID 75106786 - Pág. 1), anote-se que a Dra. Daiane Campos Alencar, OAB/DF 61.598, atua nos interesses deste acusado, devendo ser cadastrada para comunicação dos atos processuais. Desconstituo o NPJ UNICEUB da defesa do acusado Wenderson, devendo permanecer na defesa do acusado Guilherme. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. RICARDO ROCHA LEITE Juiz de Direito” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, uma vez que os elementos que constam dos autos apontam que sua prisão em flagrante se deu com fundamento no art. 302, III, do CPP, porquanto foi perseguido pelos policiais logo após a prática do delito, em situação que permitia a presunção de que ele era um dos autores do delito, fato posteriormente confirmado pela vítima. Constato que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, motivo pelo qual resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante o descumprimento das medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau. O relatório do CIME (ID: 75087335 – processo principal) constatou violação reiterada da área de exclusão referente ao monitoramento eletrônico do paciente, no período compreendido entre o dia 05/10/2020 e 18/10/2020. Não há dúvida de que o paciente, conquanto agraciado com a liberdade provisória, descumpriu, de maneira injustificada e reiterada, as condições que lhe foram impostas, considerando, sobretudo, 33 (trinta e três) violações praticadas de 05 de outubro de 2020 a 18 de outubro de 2020, conforme relatório do Centro Integrado de Monitoração Eletronica – CIME O artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição a prisão, como ocorreu no caso dos autos, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico, com a violação cristalina ao disposto no artigo 312, §1, do Código de Processo Penal: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) §1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4o)”. (Redacao dada pela Lei no 13.964, de 2019) De se ver, portanto, o nítido desinteresse do réu em cumprir as condições impostas para a sua liberdade provisória, mesmo ciente de que a violação de tais medidas ensejaria, a um só tempo, a revogação do benefício e a consequente decretação da sua prisão preventiva, pois o mero descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica já autoriza a decretação da prisão preventiva, como no caso. Este TJDFT tem firme entendimento no sentido de que o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada em decisão que concedeu a liberdade provisória, justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES E RETIRADA SEM AUTORIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva também será decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, conforme o disposto no artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. No caso concreto, o Paciente, que estava submetido a monitoramento eletrônico, teve a prisão preventiva decretada, pois foi preso em flagrante, pela suposta prática de crimes de injúria, desacato, resistência e lesão corporal contra policiais, bem como retirou a tornozeleira eletrônica sem autorização, descumprindo obrigações impostas por força de medida cautelar durante a prisão domiciliar. 3. Ordem denegada." (Acórdão n.1128786, 07165919720188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no PJe: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Diante do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica estabelecida, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (art. 312, parágrafo único, CPP). II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada." (Acórdão n.1135541, 07014561120188079000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale, ainda, destacar que é ônus do paciente informar o local em que está trabalhando. Em que pese a defesa alegar que o acusado estava vendendo água em semáforos, poderia ter fornecido esta informação em Juízo, porém optou por descumprir a determinação judicial. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, diante descumprimento das condições para o monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que o deferimento de quaisquer medidas cautelares previstas no correspondente artigo 319 mostra-se inadequado e ineficiente, ante o descaso demonstrado pelo paciente, o qual violou as condições do monitoramento eletrônico por 33 (trinta e três) vezes, revelando a inocuidade da substituição nesta fase processual. Por fim, vale salientar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES -Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP -Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020. 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção” (Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 09 de julho 2020). A três, porque a impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o reeducando cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Portanto, não há razão para substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Retifique-se o nome da autoridade impetrada para constar o Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição de Ceilândia/DF. Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 20 de novembro de 2020 16:16:46. ROBSON BARBOSA Desembargador